Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Educacional. Agravo de Instrumento. Avanço escolar. Requisitos. Nota do ENEM. Treineira. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por menor, assistida por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual objetivava a submissão à avaliação para avanço escolar, uma vez que aprovada em faculdade particular, com base em nota obtida no ENEM.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte tem o direito ao avanço escolar, considerando a Resolução no 02/23 do Conselho de Educação do DF.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o CPC.
4. A Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF exige a observância de requisitos específicos para o avanço escolar, como indicação de docente, aprovação pelo Conselho de Classe e verificação das competências do estudante, não comprovadas pela agravante.
5. A participação da agravante no ENEM na condição de treineira impossibilita o uso da nota para ingresso no ensino superior, dado o caráter exclusivamente autoavaliativo da modalidade, conforme disposto nos editais do exame.
6. A ausência de aprovação em processo seletivo regular para o ensino superior reforça a inexistência de probabilidade de direito à promoção escolar pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O avanço escolar no ensino básico está condicionado ao cumprimento dos requisitos normativos previstos pela Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF. 2. A nota do ENEM obtida como "treineiro do certame" não é válida para ingresso no ensino superior, dada a natureza de autoavaliação dessa participação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n.o 9.394/96, art. 24, inc. V, "c", e art. 38, §1o, inc. II; Constituição Federal, art. 208, inc. V.